Tribunal: STF
Processo: HC 233054
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de munições. Desclassificação. Dosimetria da pena. Regime inicial. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGSO DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em grau primeiro grau de jurisdição, pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/06, e 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime semiaberto. Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação ministerial para, em relação ao crime de tráfico de drogas, “majorar as penas do apelado a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto”.



    3. A parte impetrante alega, em síntese, que não houve a configuração do crime de tráfico de drogas, devendo ser condenado o paciente como simples usuário de drogas. Em caso de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, requer a fixação da pena no mínimo legal e o regime aberto. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido, tendo em vista que as alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Na hipótese de que cuida, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em habeas corpus. No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão estadual:



    Em relação aos dois crimes, na primeira fase da dosimetria, as sanções foram preservadas nos pisos legais, restando assim concretizadas quanto ao delito do Estatuto do Desarmamento, ante a ausência de outras causas modificadoras. 



    No tocante ao tráfico, a Magistrada reconheceu, na última etapa, a figura do crime “privilegiado” e, por consequência, reduziu os castigos na fração de dois terços, ou seja, no máximo possível, o que, todavia, comporta correção, tendo em vista a significativa quantidade de cocaína apreendida, o recebimento da denúncia prévia pelos guardas, indicando, inclusive, o mesmo veículo utilizado pelo sentenciado, bem como a localização, na casa de ALEX, de balança de precisão e de saquinhos plásticos, além de vinte e dois cartuchos de arma de fogo (na mesma gaveta onde estava a cocaína), tudo a evidenciar que o apelado não se tratava de criminoso iniciante. 



    Aliás, como destacado na sentença, o guarda Merlo enfatizou que, no momento da abordagem, o aparelho celular do recorrido tocou, verificando-se que se tratava de outro usuário pedindo droga (fls. 275), o que evidencia dedicação e estabilidade no exercício do tráfico.



    Sendo assim, é mesmo o caso de aplicação do redutor na fração mínima de um sexto, conforme pedido expresso formulado nas razões recursais, fixando-se as reprimendas, consequentemente, em quatro anos e dois meses de reclusão e quatrocentos e dezesseis dias-multa.



    Conservada a soma decorrente do concurso material, tem-se o total, agora, de quatro anos e dois meses de reclusão, um ano de detenção e quatrocentos e vinte e seis dias-multa, de unidade no piso. 



    Mantém-se o regime prisional intermediário, adequado na hipótese, levando-se em conta a recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para, em relação ao crime de tráfico de drogas, majorar as penas do apelado a 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, de unidade mínima, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.



    10. Não bastasse isso, anoto que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento desta Corte no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator